Tribunal: TJBA
Processo: 8012696-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012696-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VALTER HAYNE BASTOS NETO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: BANCO ABN AMRO REAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NAKAMURA registrado(a) civilmente como RICARDO KIYOSHI TAKEUTI NAKAMURA, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, RODRIGO FRASSETTO GOES

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Decisão que determinou a conversão em execução de título extrajudicial. Mérito. A conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, pressupõe necessariamente que tenha havido prévia expedição do mandado de busca e apreensão e tentativa de localização do bem pelo oficial de justiça, sendo juridicamente inviável a aplicação do referido dispositivo quando não se pode afirmar que o bem "não foi encontrado" por ausência da tentativa de localização prevista no procedimento legal específico. O comparecimento espontâneo do réu aos autos, embora supra a necessidade de citação, não pode ser interpretado como aquiescência tácita a alterações substanciais no pedido inicial ou no rito processual, especialmente quando a conversão da busca e apreensão em execução altera substantivamente a natureza da tutela jurisdicional, substituindo um procedimento de cognição sumária por processo executivo, o que demanda estratégia defensiva completamente distinta e ofende os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A análise da cronologia processual, evidenciando períodos prolongados de inatividade do credor entre 2014 e 2023, caracteriza a probabilidade da ocorrência da prescrição intercorrente. Agravo provido para para reformar a decisão agravada, declarando a impossibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução nas circunstâncias dos autos. Agravo provido.

ÁCORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012696-43.2025.8.05.0000, em que figura como agravante VALTER HAYNE BASTOS NETO; e agravado BANCO ABN AMRO REAL S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao presente Agravo de Instrumento e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: